Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736462-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante do não cumprimento da determinação de emenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a intimação do antigo advogado do apelante foi realizada de forma válida, bem como a viabilidade da desconstituição da sentença por alegada nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 270 do CPC dispõe que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, conforme previsto na Lei no 11.419/2006. 4. Nos termos do art. 5o da referida lei, a intimação eletrônica é considerada realizada no momento do acesso ao teor da decisão pelo destinatário ou, automaticamente, após o prazo de 10 dias sem consulta. 5. No âmbito do TJDFT, a Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, estabelece que intimações eletrônicas substituem publicações em órgão oficial e têm validade pessoal para todos os efeitos legais. 6. No caso, restou demonstrado que a decisão que determinou a emenda da inicial foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico e acessada pelo apelante dentro do prazo, o que afasta a alegação de nulidade da intimação. 7. O descumprimento do prazo para emenda da inicial configura hipótese de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017 do TJDFT é válida e substitui outros meios de comunicação processual. 2. O não cumprimento de prazo para emenda da petição inicial enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do CPC.” ________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 270, 321, 330, IV, 485, I; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria GC 160/2017 do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07254887220228070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 25/04/2023; TJDFT, APC 07028862420218070001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/03/2024. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 98, 99, §2o, e 331, §7o, todos do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça no caso dos autos, e asseverando ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da efetividade e da cooperação processuais e do devido processo legal. Ratifica o pedido de gratuidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, e 331, §7o, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, do mesmo relator, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, DJe de 14/11/2024. Em relação à tese de ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, do CPC, registre-se que a turma julgadora apreciou a matéria referente à gratuidade de justiça tão-somente para assentar que “o apelante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal, com efeitos ex tunc” (ID 70803196, voto relator). Em verdade, o cerne dos fundamentos do acórdão recorrido reside no reconhecimento de que não houve, por parte do ora recorrente, resposta à determinação de emenda à inicial feita pelo juízo, mostrando-se hígida a extinção do processo sem resolução do mérito. Diante disso, é de se aplicar a orientação da Corte Superior, segundo a qual “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012